Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702948-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE COUROS PAULISTA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE COUROS PAULSTA LTDA. Intimada, a agravante se manifestou sobre eventual não conhecimento do recurso. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que a pretensão recursal difere da liminar requerida nos autos originários, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Isto porque no mandado de segurança a impetrante/agravante postulou a concessão de liminar para que “se declare a ilegalidade da negativa de adesão ao regime especial da Lei 5.005/2012, por parte da autoridade coatora, com a consequente inclusão da impetrante no regime da Lei 5.005/2012; e, subsidiariamente, a (...)suspensão da ação fiscal 455/2022 até o julgamento final da presente demanda”. No entanto, em sede de agravo de instrumento, pugnou pela antecipação da tutela recursal “para permitir a tramitação do pleito envolvendo a Lei 5.005, conforme protocolo 20221109- 229491, bem como assegurar que a agravante não terá quaisquer tipos de constrição patrimonial ou material até o julgamento final da demanda;” Anote-se que, em sede recursal, não se admite a emenda, conforme destaca os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. (...) 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. “(Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE RESOLVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE (...) IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA AO RECURSO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida e ainda apresenta novas teses. 2. Oportunizada a manifestação da parte em homenagem ao princípio da não surpresa, sobreveio petição debatendo ponto a ponto parte das questões apresentadas, em intempestivo combate ao ato recorrido, eis que o recurso não admite emenda, operando-se a preclusão consumativa. 3. Desse modo, o mero reforço argumentativo nas teses trazidas no agravo de instrumento que foram devidamente rechaçadas pela decisão unipessoal deste relator não serve para afastar a aplicação do art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, carecendo, o recurso, de impugnação específica 4. De outro giro, há nítida inovação recursal na apresentação de temas que não foram objeto do recurso principal, a saber: a limitação subjetiva da sentença coletiva e a abrangência territorial da sentença; a necessidade de liquidação prévia do título; aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; e incidência única dos juros remuneratórios em fevereiro de 1989. (...) 6. Recurso não conhecido” (Acórdão 1119635, 20160020105152AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 299/301) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator